Tribunal: TJDFT
Processo: 0002452-82.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. IMPRECISÃO SOBRE A QUANTIDADE DE CRIMES. DURAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA POR QUASE DOIS ANOS. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência majoritária, no crime continuado, o critério a ser levado em consideração para o aumento da pena (1/6 a 2/3), é o número de infrações penais praticadas, nos seguintes termos: para 2 crimes, aumenta-se a pena em 1/6; para 3 delitos, eleva-se em 1/5; para 4 crimes, aumenta-se em 1/4; para 5 crimes, eleva-se em 1/3; para 6 delitos, aumenta-se em 1/2; para 7 ou mais crimes, eleva-se em 2/3.
2. Todavia, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível precisar a quantidade exata de delitos praticados, mostra-se legítimo o aumento da pena em patamar superior ao mínimo legal, devendo ser avaliado, contudo, o período de tempo em que praticados os delitos para se eleger a fração de aumento adequada.
3. No caso, demonstrado nos autos que os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2014 e final de 2016, mostra-se adequado e razoável o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço).
4. Recurso conhecido e desprovido.